Tribunal: STF
Processo: HC 90305
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO. AÇÃO QUE PRETENDE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA
   ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE.
O pedido de reconhecimento de
   incompetência absoluta do Juízo processante afeta diretamente a
   defesa de um direito individual indisponível do paciente: o de
   ser julgado por um juiz competente, nos exatos termos do que
   dispõe o inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal.
O
   Ministério Público, órgão de defesa de toda a Ordem Jurídica, é
   parte legítima para impetrar habeas corpus que vise ao
   reconhecimento da incompetência absoluta do juiz processante de
   ação penal.
Ordem parcialmente concedida para que, afastada a
   preliminar da ilegitimidade, o Tribunal Estadual aprecie o mérito
   como entender de Direito.